Tribunal: STF
Processo: ARE 1576015
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Sindicato dos Servidores do Município de Concórdia e Região - SSMCR, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO MOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA E REGIÃO, EM FAVOR DE SERVIDORES EXERCENTES DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PLEITEANDO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGIMENTO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR. AVENTADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO MOTIVADA PELO JULGAMENTO DESFAVORÁVEL. PREFACIAL REJEITADA. MÉRITO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO EM TELA, FIXADAS NA LEI NACIONAL N. 11.350/2006, QUE NÃO EXPÕE OS SERVIDORES, DE FORMA HABITUAL E PERMANENTE, A SITUAÇÕES INSALUTÍFERAS. EXPOSIÇÃO APENAS EVENTUAL. VANTAGEM INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Apelação nº 5000138-83.2023.8.24.0242/SC, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 28.1.2025)  



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeito infringente, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO MOVIDA PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA E REGIÃO, EM FAVOR DE SERVIDORES EXERCENTES DO EMPREGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, PLEITEANDO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COGITADAS OMISSÕES: (I) SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO E (II) SOBRE A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA DA APONTADA EIVA QUANTO AO PRIMEIRO ITEM. OCORRÊNCIA QUANTO AO SEGUNDO. SUPRIMENTO QUE SE IMPÕE, NESTE ENSEJO, DESAPERCEBIDO, CONTUDO, DE EFEITO MODIFICATIVO. PREQUESTIONAMENTO DESPICIENDO. PEDIDO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, DE IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE. NÃO TIPIFICAÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.” (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 5000138-83.2023.8.24.0242/SC, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Rel. Des. João Henrique Blasi, j. 8.4.2025 )



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 198, §10, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Depreende-se do acórdão recorrido: 



    “Observa-se, então, que os agentes comunitários de saúde exercem atividade essencialmente preventiva e de promoção da saúde, o que minora sobremaneira o contato habitual com agentes biológicos. Por conseguinte, nos termos do anexo 14 da NR-15, em não havendo o "contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados)" não há falar em direito à percepção do adicional em comento. 



    Além disso, a prova pericial, produzida nos autos n. 0000204-66.2014.8.24.0242, "mas perfeitamente válida na presente demanda, sobretudo por ter sido submetida ao contraditório, de forma assertiva e categórica, concluiu pela inexistência de labor insalubre" (evento 31, SENT1). Outrossim, o apelante não trouxe qualquer fato novo capaz de demonstrar alteração substancial na forma de prestação dos serviços que pudesse alterar ou elidir as conclusões do expert, bem como do laudo técnico das condições do ambiente do trabalho (LTCAT). 



    Dessa forma, diferentemente do alegado, não há prova de que os agentes comunitários de saúde se submetem a contato permanente com agentes biológicos e, portanto, o entendimento sentencial deve ser mantido. 



    Outrossim, a Emenda Constitucional n. 120/2022, por si só, não conduz à procedência do pedido, visto que gera apenas presunção relativa de insalubridade quanto às funções dos agentes comunitários de saúde, que pode ser derruída por prova em contrário, como sucedeu no caso sub judice.



    [...]



    Enfim, não demonstrada a satisfação dos requisitos legais para o recebimento do almejado adicional de insalubridade, manter a decisão a quo é a medida que se impõe.”



    Portanto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “Direito Administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Recebimento como agravo interno. Agente comunitário de saúde. Incentivo adicional. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de admitir o recebimento de embargos de declaração como agravo interno, na hipótese de a parte recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão embargada e buscar os excepcionais efeitos infringentes. Precedente. 4. Em atenção à celeridade processual, no caso de os fundamentos apresentados serem suficientes para a compreensão da controvérsia, dispensa-se, inclusive, a intimação da parte para complementar as razões. Precedente: Rcl 32.796-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, a que se nega provimento, com a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1555592 ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.09.2025)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.” (ARE 1383662 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 22.08.2023)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente